Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707789-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS ANDRE DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA – ME contra decisão proferida em sede de ação monitória nos seguintes termos: “I – DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, saneiam-se os autos, com resolução das questões processuais pendentes; demarcação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito; distribuição do ônus da prova; e, se necessário, designação de audiência da instrução e julgamento. Tudo conforme termos do art. 357 do Código de Processo Civil. I.1 – QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES No caso estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ao passo que inexistes irregularidades ou vícios a serem sanados, ressalvado correto cadastramento da parte autora nos autos. I.2 – QUESTÕES DE FATO SUJEITAS À ATIVIDADE PROBATÓRIA Interpostos embargos à monitória, tornam-se controversos a existência, a validade e a eficácia do documento sugestivo de prova escrita de obrigação sem eficácia de título executivo. I.3 – QUESTÕES DE DIREITO O litígio posto nos autos não envolve maiores questões de direito, e será dirimido à luz do Direito das Obrigações. I.4 – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS MARCOS ANDRE DE MATOS pugnou pela juntada aos autos de prova emprestada de outro feito, com o que discordou INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA por considera-la desnecessária. Ante o impasse, o Art. 429, inciso II, do CPC preceitua que nos casos de impugnação da autenticidade do documento o ônus da prova compete a quem produziu o documento, considerado como tal aquele que o apresenta em juízo como prova do fato constitutivo do seu direito. Assim, caberá ao autor provar a autenticidade da assinatura do réu nos documentos que instruem o pedido monitório, devendo lhe ser concedido o prazo de 5 (cinco) dias para indicar a prova que ainda pretende produzir. I.5 – (DES)NECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA Prevalece a regra de distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no Art. 373, caput e incisos, do CPC. II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, retifique-se o cadastramento da parte autora no polo ativo, de acordo com a petição inicial. Declaro os autos saneados, fixo como ponto controvertido a autenticidade dos documentos que instruem o pedido monitório, notadamente juntados no id no 54925964, páginas 1 e 3 e atribuo o encargo de prova-la a INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique as provas que ainda pretende produzir com vistas a livrar-se do encargo, sob pena de preclusão. Expirado o prazo sem manifestação ou requerimentos por provas, concluam-se os autos para julgamento. Do contrário, concluam-nos para decisão. Ato processual registra do eletronicamente. Publique-se e intimem-se” (ID 75208887– autos de origem) Opostos embargos de declaração pelo autor, rejeitados nos seguintes termos (ID 85119843 – autos de origem): “INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA interpôs embargos de declaração (id no 76983769) em face da decisão de id no 75208887, considerando o ato decisório omisso por ter desconsiderado que o então cheque teria sido devolvido por prescrição e circulado por endosso, chegando às suas mãos, terceira de boa-fé. Autos em conclusão. É uma síntese. DECIDO. Desnecessária a intimação da parte embargada, ante a ausência de prejuízo no resultado da apreciação dos presentes embargos. Ao disciplinar os recursos viáveis em face das decisões judiciais o Código de Processo Civil (CPC) prevê, no Art. 1.022, que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão; ou corrigir erro material. O aludido recurso tem natureza integrativa, isto é, visa a tão somente aperfeiçoar a decisão, e não promover novo julgamento sob a perspectiva da justiça do que foi decido. Quando interpostos por omissão, os embargos visam a instar o órgão prolator a manifestar-se a respeito de questão sobre a qual deveria ter se pronunciado. Fixadas essas premissas, os embargos devem ser conhecidos e, no mérito, rejeitados. Isso porque as teses agitadas pelo embargante são passíveis de análise por ocasião do julgamento dos embargos à monitória, momento próprio e adequado para o cotejo entre fatos e provas para resolução do mérito da lide. À decisão saneadora – enquanto momento processual destinado a resolver questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e de encaminhar provas a serem produzidas – jamais se coaduna com o ingresso de questões adstritas ao mérito da causa, cuja solução cabe à sentença. Já inconformismo da parte embargante quanto à inversão do ônus da prova é questão que desafia recurso próprio e adequado, manejado no instante oportuno se o julgado lhe for desfavorável. No mais, a decisão embargada não faz qualquer incursão acerca da existência ou inexistência de autenticidade do documento, apenas ressaltando que ela (autenticidade) se tornou controversa a partir dos embargos opostos por MARCOS ANDRÉ DE MATOS. Portanto, inexistindo a omissão alegada e pretendendo o embargante modificar o ato decisório por via oblíqua ao meio recursal próprio e adequado, impõe-se a rejeição dos embargos. CONCLUSÃO Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos por INSTRUMENTRAL CONSTRUÇÕES e, no mérito, nego-lhes provimento. Reabra-se o prazo para que a autora/embargante indique, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretenda produzir, sob pena de preclusão. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se”. Em suas razões (ID 24097288), o agravante sustenta: “( ) ajuizou Ação Monitória objetivando o adimplemento de cheques emitidos pelo Agravado que perfaz o valor de R$ 5.057,24. Em sede de embargos monitórios, insurge o Agravado na alegação de que teve uma conta fraudada na instituição financeira ITAU em 2018 e ao tomar conhecimento dos golpes veio a manejar Obrigação de Fazer com liminar contra o r. Banco sob no 5320654-64.2020.8.09.0051, alegando assim que não emitiu as r. cártulas. ( ) Denota-se devido as dúvidas quanto a autenticidade dos r. cheques em ID 54925964, veio o d. Magistrado determinar a inversão do ônus probatório ao Agravante, sem se ater que os cheques retornaram por motivo de cheque prescrito, sendo assim não subsiste nenhuma ilegalidade com o documento que autorize a inversão do ônus probatório, o que foi alvo de Embargos de Declaração, contudo a estes foram negados provimento. ( ) Conforme depreende-se da decisão agravada, afirma o d. Juízo que “fixo como ponto controvertido a autenticidade dos documentos que instruem o pedido monitório, notadamente juntados no id no 54925964, páginas 1 e 3 e atribuo o encargo de prova-la a INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA.” Ocorre que o d. Juízo a quo não se ateve ao fato de que nos autos originários, restou o cheque retornado da instituição financeira pelo motivo 44 –Cheque prescrito, e não por irregularidade no cheque apresentado, logo não há que se falar em qualquer ausência de autenticidade do documento. Veja-se que o Agravado afirmou nos autos originários que em 2018 constatou que ocorreu suposta fraude em sua conta bancária. Ocorre que em análise aos autos, os cheques não foram compensados pelo motivo 44, ou seja, por estar prescrito e não pelo motivo 20 que diz respeito a cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco. Nesse interim, temos que as alegações suscitadas pelo Agravado não coadunam com a verdade dos fatos. Ora, se o mesmo já detinha conhecimento de que haviam supostamente fraudado sua conta bancária, deveria o mesmo ter no mínimo sustado todo o talão de cheques perante sua agência bancária pelo motivo 20, o que não o fez. ( ) Em verdade, temos que apenas em 2020, ou seja, 02 anos após a suposta ocorrência do fato, veio o Agravado a manejar Ação de Obrigação de Fazer que sequer transitou em julgado, na qual não demonstram que os fatos narrados pelo mesmo de fato ocorreram. Sendo assim, temos que não subsiste justificativa para que o Magistrado determina a inversão do ônus sobre o Agravante, justamente porque tal fato foi suscitado pelo Agravado, devendo o ônus recair sobre o mesmo. O cheque não voltou por divergência de assinatura ou sustação, mas apenas por motivo CHEQUE PRESCRITO, ou seja, o título se mantém hígido até prova em contrário por parte do devedor. Para que se justifique a inversão do ônus probatório afim de tornar o título inexigível, é necessário que exista qualquer prova que corrobore com o alegado, o que não se observa na demanda. ( ) O Agravado alega que os cheques objeto em discussão não foram emitidos pelo mesmo e que foi vítima de fraude no ano de 2018, vindo a acostar nos autos tão somente processo de Obrigação de fazer movido contra sua agência apenas no ano de 2020. É cediço que o título posto em circulação se destaca das causas que lhe deram origem, sendo vedado ao devedor opor exceções pessoais ao beneficiário do título. Eventuais condutas ilícitas praticadas pelo emitente não são oponíveis ao terceiro, salvo se comprovada a má-fé deste último, o que não ocorreu na espécie. ( ) Se o Agravante figura como terceiro de boa-fé, não é crivo admitir que esse seja responsabilidade por provar os fatos suscitados pelo Agravado, pois deveria o mesmo ter tomado as devidas providência se precauções assim que percebeu a suposta fraude. Sendo assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova afim de responsabilizar o Agravante, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações, bem como a impossibilidade do mesmo em produzir prova negativa. ( ) No caso em comento, a responsabilidade de comprovar as alegações lançadas é tão somente do Agravado, posto que este afirmou categoricamente que foi vítima de fraude causada por terceiro, sem acostar aos autos provas suficientes para demonstração da veracidade de seus argumentos e mais, sem tomar as devidas cautelas necessários no tempo do suposto fato. Inexiste qualquer previsão legal que ampare a inversão do ônus da prova quando a parte que alega baseia-se tão somente em afirmativas, inexistindo qualquer comprovação documental que justifique a inversão. Necessário, portanto, que o devedor comprove de forma concreta e específica o alegado”. Por fim, requer: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com efeito suspensivo, a fim de reformara r. decisão agravada in totum para que seja julgado improcedente a inversão do ônus da prova que recai sobre a Agravante, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC.” Preparo recolhido (ID’s 24097293 e 24097295). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O presente recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que fixou o ponto controvertido (autenticidade das cártulas de cheque que instruem o pedido monitório), atribuindo ao autor da ação monitória, ora agravante, o ônus de provar a autenticidade dos títulos de crédito. Tal hipótese não é albergada no rol constante do art. 1.015 do CPC-15. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que lhe atribuiu o ônus da produção de determinada prova na fase de instrução processual. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores a concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Como dito, agravante que se insurge contra a decisão que definiu o ponto controvertido (autenticidade das cártulas de cheque que instruem o pedido monitório), atribuindo-lhe o ônus de provar a autenticidades dos títulos de crédito. Como bem destacado na decisão agravada, se o réu alega fraude na emissão do título de crédito que instrui a inicial, o ônus da prova incumbe “à parte que produziu o documento” - art. 429, inciso II do CPC. É o que este Tribunal tem definido: “2. O cheque é um título literal e abstrato e que sua autonomia é uma garantia de negociabilidade, isto é, realizando-se um negócio jurídico mediante pagamento em cheque, e permitindo-se a livre circulação deste, a obrigação de pagá-lo deve ser cumprida. Todavia, nos casos de falsidade ou fraude de identidade de assinaturas, o emitente não sofre as consequências, pois não participou da criação do título nem de sua emissão, cabendo ao terceiro de boa-fé recorrer a outra pessoa da cadeia de endossos ou assumir o prejuízo por ausência de cuidados no recebimento do título de crédito. 3. Se o réu contesta a assinatura contida em documento, cumpre a quem o houver produzido em juízo o ônus de provar a autenticidade da assinatura. Assim, cabia ao credor produzir prova da autenticidade das assinaturas apostas nos cheques apresentados, uma vez que houve impugnação apresentada pelo recorrido. Ausentes a prova da autenticidade das cártulas, deve o credor responder pelas consequências advindas da não produção da prova (Acórdão 949834, 20150110206402APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 196/225). “3. Opostos embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito ordinário, abrindo-se a possibilidade de o réu apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas do interesse do credor. No entanto, tendo o réu alegado em sua defesa não ter sido o titular das assinaturas apostas nas cártulas de cheque, transfere-se ao autor o ônus de provar a autenticidade das subscrições.” (Acórdão 1087380, 20170710098353APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: 388-395) ÍCIOS DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC/2015. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRAZO CONCEDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDEVIDA. HONORÁRIOS. PROPORCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação da autenticidade de documento - contestação assinatura cheque - incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento. 2. À medida que se abriu a oportunidade de produção de prova, cabia ao Autor requerer aquela que lhe incumbia por lei, mesmo que o despacho tenha aludido apenas ao Réu. 3. O ônus do Autor decorria da lei, e por isso que não seria aceitável que no momento oportuno se silenciasse, e, logo depois, reconhecesse que era seu o ônus probatório. 4. A solidariedade entre os titulares de conta corrente conjunta é apenas ativa e em relação aos créditos junto à instituição financeira. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1119995, 00234288520138070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, insubsistentes os argumentos do agravante no sentido de não oponibilidade de eventuais exceções pessoais em face do portador de boa-fé. De fato, cheque é título de crédito marcado pela autonomia e literalidade; posto em circulação, adquire também o predicado da abstração, o que, via de regra, desvincula completamente a cártula do negócio jurídico que lhe deu causa. Consequência direta desses atributos é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais face o portador de boa-fé, expressamente consagrado no artigo 25 da Lei n.o 7.357/85 (Lei do cheque): “Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”. Contudo, evidente que a autonomia do cheque não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a discussão da relação jurídica subjacente, desde que se possa extrair prática ilícita na origem, obrigação ilegalmente contraída, desrespeito à ordem jurídica ou, ainda, má-fé do portador. Sobre o tema, observe-se a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO CAMBIAL. DISCUSSÃO DA "CAUSA DEBENDI". POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte "presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal" (AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010). ( ) (AgInt no AREsp 1333118/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). “COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida se houver sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título. II - A falta de causa que justifique a exigência do título pode ser alegada e provada pelo devedor que participou diretamente do negócio jurídico realizado com o credor. III - Tendo o acórdão de origem concluído que o cheque não era exigível, com base nas provas produzidas, é vedado o reexame da matéria nesta instância, a teor do Enunciado no 7 da súmula/STJ” (REsp 122088/SP, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/1999, DJ 24/05/1999, p. 171). Na hipótese dos autos, o agravado/réu alegou em seus embargos a monitória (ID 70713422) que desconhece as cártulas apresentadas na inicial; informou ter sido vítima de fraude, terceiro teria aberto conta-corrente em seu nome junto à instituição financeira ITAÚ, fato do que decorreu registro de Ocorrência Policial e ajuizamento Ação de Obrigação de Fazer contra o referido Banco (autos 5320654-64.2020.8.09.0051 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, onde reside), na qual busca a exclusão da conta aberta em seu nome (Agência: 7957, Conta Corrente: 40338-4). Tais alegações, corroboradas pelos documentos colacionados (ID 70713426 – laudo Grafoscópico; ID 70713427 – liminar concedida na ação de obrigação de fazer; ID 70713428 – Boletim de Ocorrência), justificam a discussão da relação jurídica subjacente das cártulas de cheque e a aplicação do ônus da prova na forma do art. 429, inc. II do CPC, como definido na decisão agravada. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora